Tribunal: TJES
Processo: 5006777-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006777-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ESSOLAR SOLUCOES EM ENERGIA RENOVAVEL LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, em virtude da
DECISÃO
(Id. 3016673) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
ESSOLAR EMPREENDIMENTOS EM ENERGIA RENOVÁVEL LTDA
., cujo
decisum
deferiu o pedido de antecipação da tutela no sentido de determinar a abstenção, por parte da Recorrente, de efetuar cobrança ou corte de energia elétrica na unidade de medição do Recorrido.

Irresignada, a Recorrente aduziu, em apertada síntese que: (I) observou o procedimento regulatório do setor (Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL), lavrando-se TOI n 3482243, com a presença do Recorrido, sendo oportunizado o comparecimento em data e hora designadas para realização do estudo técnico sobre o equipamento de medição recolhido, não tendo o mesmo comparecido; (II) do exame do aparelho constatou-se fraude interna por intervenção humana e violação de lacres; (III) a partir de então, seguiu a diretriz contida no artigo 130, do diploma regulatório, confeccionando cálculos referente à cobrança retroativa do percentual de energia consumido e não faturado; (IV) há possibilidade de corte de energia como medida coercitiva em razão do não pagamento do débito apurado para recuperação de consumo.

Em Decisão (Id. 3237703), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da Decisão agravada, o Juízo singular consignou as seguintes razões de decidir,
verbis
:

“Analiso, nesta assentada, o requerimento de tutela de urgência, formulado na petição inicial ora recebida, o qual, como se verá, merece, sim, ser desde logo deferido.

E isso porque, segundo o autor, em “inspeção” da própria requerida, apesar do lacre do medidor não ter sido rompido, fora verificado alterações no mesmo, que estava fazendo cobranças a menor, e em razão disso, a ré fez uma cobrança para complementar o valor que seria devido mensalmente.

No entanto, não fora comprovada a culpa do autor na alteração do medidor, e nem sequer lhe foi dada oportunidade do contraditório.

São muitos os precedentes, em especial do nosso E.Tribunal, que dão suporte ao principal argumento trazido pelo autor: a imposição de penalidades, por supostas “violações” nos medidores, deve vir precedida de análise técnica, da qual tenha sido dada oportunidade ao consumidor para acompanhá-la.

E essa elementar providência não foi adotada relativamente ao ora demandante.

E tudo isso mais se agrava, no caso dos autos, quando se constata que o serviço de energia fora cortado pelo não pagamento dos valores apurados na referida “inspeção”.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar, tal como requerida no item “A”, da inicial, ID 15618581, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de reconhecer possível o corte no fornecimento de energia, por inadimplemento de valores referentes à recuperação de consumo não computado por fraude,
desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, reputando, porém, afigurar-se indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, com base em recuperação do consumo superior a 90 (noventa) dias da constatação da fraude, contando que executado o corte em até noventa dias do vencimento do débito
,
verbatium
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

(...)

TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

In casu,
importante consignar que a atuação da concessionária de distribuição de energia restou observada por procedimento de rotina, voltado à substituição de medidores antigos, sendo aferidas as seguintes constatações, na ocasião:
“MEDIDOR ENCONTRADO COM OS LACRES AFERIDOR SEM APARENTE VIOLAÇÃO, E COM SUSPEITA DE DEFEITO INTERNO, IMPEDINDO O REGISTRO DE ENERGIA CONSUMIDA PELO MEDIDOR DE ENERGIA. SERÁ ENCAMINHADO AO LABORATÓRIO DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE.”
(ID. 3016672 - pág. 01)

De outro lado, o Recorrido, alega que
“estava no imóvel alugado há apenas 07 (sete) meses, e nunca sequer tinha acessado a sala elétrica onde os medidores estão localizados, pois fica trancada com a chave em poder da portaria, e assim, jamais imaginou que teria algum tipo de problema”
, registrando que acompanhou todo o procedimento de retirada do relógio, constatando que os lacres encontravam-se íntegros e que nunca promoveu qualquer intervenção sobre o medidor.

Neste particular, ao menos em grau sumário de cognição, revela-se pertinente a constatação de ausência de evidência aparente de violação de lacre no local pelos próprios prepostos da Recorrente, havendo o Recorrido consignado que obteve a mesma impressão de que o relógio aparentava encontrar-se regularmente lacrado no local.

Deve-se registrar que o Relatório de Avaliação Técnica (Id. 3016671 - pág. 01), apresenta campo destinado à ciência do Recorrido, que não se encontra preenchido, não havendo, outrossim, prova da cientificação acerca de seu conteúdo, mormente considerando a possibilidade de interposição de recurso ou de solicitar posterior aferição do equipamento por parte do Recorrido, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 137, § 3º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, o que enseja vício por ausência de contraditório,
in litteris:

“
Art. 137
. (...)

§ 3o
O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos relacionados, vedada a cobrança de demais custos.”

Ademais, no documento denominado Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (Id. 3016665 - pág. 27/30) não há comprovação de ciência ao consumidor acerca da apuração do cálculo (Id. 3016669 - pág. 01 a Id. 013016674 - pág. 07), sendo que também neste caso a subsiste possibilidade de impugnação administrativa pelo Recorrido, restando desrespeitado mais uma vez o contraditório.

Importante salientar, segundo a tese fixada no precedente retro transcrito, a possibilidade de corte do fornecimento deve restringir-se apenas aos três meses anteriores à constatação da irregularidade, que somente foi apurada a partir do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor datado de 01/10/2020, sendo que o débito apontado inclui cobranças de janeiro a setembro de 2020, portanto, computando meses que não deveriam ensejar a cobrança sob pena de corte.

A despeito da situação já retratada, a Recorrente ainda adotou conduta flagrantemente inadvertida de corte do fornecimento de energia por 03 (três) vezes em curto período de tempo, não se tendo notícia de que referido método tenha amparo normativo.

A propósito, veja-se o que relatado pelo Recorrido na exordial,
in verbis:

“O Requerente recebeu a notificação por e-mail apenas no dia
04/08/2021, quando houve a primeira suspensão do fornecimento de energia e sem aviso prévio
. A Requerida alegou ter encaminhado anteriormente o processo administrativo por e -mail, porém não chegou ao destino. Assim, pelo mesmo veículo de comunicação, por e-mail, o Requerente questionou a cobrança e o fornecimento foi restabel ecido (Doc. 05 )

No dia 07/06/2022, o fornecimento foi suspenso novamente de forma inadvertida. Após 02 (dois) dias, o fornecimento foi restabelecido .

No dia 14/06/2022 houve novo corte de energia, novamente sem aviso, sendo restabelecida após algumas horas.
Nessa última oportunidade o Requerente conseguiu agendar uma videoconferência para tentar explicar a irregularidade e inconformidade do RA M - Relatório de Avaliação Técnica do Medidor que apresenta informações totalmente contraditórias. Contudo, mesmo realizada a reunião por videoconferência e demonstrada a irregularidade do RAM - Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, a funcionária da Requerida encaminhou uma mensagem para o Requerente informando que manteria a cobrança (DOC . 06).”

Acerca dos sucessivos cortes implementados, a Recorrente restou instada pelo Juízo de Primeiro Grau, antes mesmo da prolação da Decisão objurgada, para os fins de explicar os procedimentos que vinha adotando com o corte do fornecimento, não havendo a mesma esclarecido a respeito, conforme se verifica da Petição de Id. 3016666 - pág. 11/12.

Em sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão, exclusivamente, do valor cobrado em razão da constatação de suposta fraude, se afigura não condizente com os parâmetros normativos de atuação, motivo pelo qual tenho por ausentes os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA DE RODRIGUES FARIA
Relatora”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, além da adoção de procedimento de corte de energia não preconizado na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, a atuação da concessionária de energia elétrica também não observou o precedente vinculativo emanado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se considerar possível o corte de energia para cobrança de débitos apurados em irregularidades compreendidos nos três meses anteriores à constatação da anomalia.

Por fim, importante mencionar que os elementos constantes dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária não revelaram a instauração de contraditório no tocante à apuração de valores referentes ao consumo não registrado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES FIXADOS NO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DESTACADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de reconhecer possível o corte no fornecimento de energia, por inadimplemento de valores referentes à recuperação de consumo não computado por fraude, desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, reputando, outrossim, afigurar-se indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, com base em recuperação do consumo superior a 90 (noventa) dias da constatação da fraude, contando que executado o corte em até noventa dias do vencimento do débito. (
STJ.
REsp 1412433/RS)

II.
Na hipótese, observou-se que somente foi apurada a partir do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor datado de 01/10/2020, sendo que o débito apontado inclui cobranças de janeiro a setembro de 2020, portanto, computando meses que não deveriam ensejar a cobrança sob pena de corte do fornecimento de eletricidade.

III.
Restou verificado ainda que o Relatório de Avaliação Técnica (Id. 3016671 - pág. 01) apresenta campo destinado à ciência do Recorrido, que não se encontra preenchido, não havendo, outrossim, prova da cientificação acerca de seu conteúdo, mormente considerando a possibilidade de interposição de recurso ou de solicitação de aferição do equipamento por parte do Recorrido, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 137, § 3º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, o que enseja vício por ausência de contraditório.

IV
. No documento denominado Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (Id. 3016665 - pág. 27/30) não há comprovação de ciência ao consumidor acerca da apuração do cálculo (Id. 3016669 - pág. 01 a Id. 013016674 - pág. 07), sendo que também neste caso subsiste possibilidade de impugnação administrativa pelo Recorrido, restando desrespeitado o contraditório.

V.
A Recorrente ainda adotou conduta flagrantemente inadvertida de corte do fornecimento de energia por 03 (três) vezes em curto período de tempo, não se tendo notícia de que referido método tenha amparo normativo, bem como, instada a se manifestar sobre o procedimento adotado perante o Juízo de Primeiro Grau, não esclareceu a respeito, conforme se verifica da Petição de Id. 3016666 - pág. 11/12, revelando, também sob esse prisma a impossibilidade de efetuação do corte do fornecimento de energia elétrica ao consumidor Recorrido.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.